Tribunal: TJBA
Processo: 0302086-08.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302086-08.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: COSME SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FUNDO PIS/PASEP.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP.
TEMA 1150 STJ. JULGADO. SAQUES INDEVIDOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
AFASTADA.
IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA VINCULADA.
MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

DANO MORAL.
NÃO
VERIFICAD
O.
RECURSO CONHECIDO E
IM
P
ROVIDO.

1. Preliminar de
Incompetência. Afastada.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência n.º 161.590, sedimentou entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e ju
l
gar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). Precedentes.

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva.
Rejei
tada. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do PASEP do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2.º da LC n.º8/1970.

3. O STJ possui entendimento de que, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

4. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil.

5. O
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

6.
In casu
, a luz das provas produzidas, o autor sacou o valor da sua conta PASEP em 10.11.2014 (ID 439115908) e a ação foi protocolizada em 04.05.2017 na Justiça Federal, interrompendo, portanto, o prazo prescricional. Soma-se ainda que os autos foram remetidos a este juízo no dia 06.08.2018, assim a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.

7. Quanto à necessidade de perícia, o
s documentos já constantes nos autos, em especial os extratos microfilmados e os cálculos apresentados pela parte autora, são suficientes para o deslinde da causa.

8. Ademais, como gestor das contas PASEP, o banco réu tem pleno acesso a todas as informações necessárias, podendo tê-las apresentado em sua defesa, o que não fez de forma satisfatória.

9. Assim, reputo desnecessária a produção de outras provas além das já constantes nos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0302086-08.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada COSME SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13